Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO IDÊNTICOS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais, mas tão somente do preparo. A parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
II. Não obstante, apesar de terem sido juntadas duas guias distintas, os comprovantes de pagamento de ID 29488064 e 29488066 são os mesmos, ambos se referindo à guia de ID 29488063. Assim, a deserção é medida que se impõe.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.